Tribunal: TJDFT
Processo: 0717222-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0717222-60.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DESPACHO O Tribunal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões proferidas na primeira instância e não está vinculado à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de 1o Grau. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. A declaração de imposto de renda carreada pela agravante não parece representar de forma fidedigna a totalidade de seus ganhos, uma vez que o próprio valor do aluguel objeto deste agravo é superior ao rendimento declarado, considerado em sua proporção mensal. Assim, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, inserir nos autos documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, especialmente extratos de todas as contas bancárias dos últimos 3 (três) meses, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Intime-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora